Tribunal: TJDFT
Processo: 0729064-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADA. DECLINIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 54, §2o, DECRETO LEI No 2.044/08. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 64 E 65 DO CPC. MATERIA SUJEITA A PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. É fato que, na execução de nota promissória, a ação será proposta “no domicílio do emitente a nota promissória que não indicar o lugar do pagamento”, nos termos do art. 54, §2o, do Decreto-lei 2.044/08.

2. Segundo o Enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

3. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.2.2 Deste modo, tratando-se de demanda inserta no âmbito da competência territorial, de natureza relativa, somente poderá ser alegada como questão preliminar de contestação, não sendo possível a declinação de ofício, conforme estabelecem os artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil, principalmente quando não se trata de relação de consumo.

4. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado.